Tribunal: TJDFT
Processo: 0717929-64.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0717929-64.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA APARECIDA GUIMARAES SANTOS APELADO: LUZIA OLIVEIRA CHAVES D E S P A C H O No ID 48777740, restou noticiada a interdição da apelada LUZIA OLIVEIRA CHAVES, representada pelo Curador Sr. MOZART DA SILVA CHAVES, conforme sentença apresentada no ID 48777742. Desse modo, considerando a controvérsia acerca de interesse de incapaz, remetam-se os autos à d. Procuradoria de Justiça, nos termos do art. 178, II, do CPC. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 17 de julho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora